Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705783-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BEATRIZ TERESINHA ZANATTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial, de modo que o Banco que forneceu o empréstimo supostamente fraudulento, bem como permitiu a transferência de valores a terceiros, é parte legítima para responder à lide de declaração de inexistência de débitos e reparação de danos. 2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 3. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude, e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade da consumidora, o pagamento de indenização é medida que se impõe. 4. No caso concreto, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta da correntista de seguir as orientações de pessoa desconhecida via telefone e realizar operações em caixa eletrônico mediante chamada de vídeo permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dela. 5. Tal circunstância revela que a conduta da Autora também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. 6. Na revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy). Pode esse entendimento ser plenamente adaptável ao caso do golpe da falsa central de atendimento, porquanto similares as dinâmicas das fraudes, os meios empregados pelos estelionatários para a concretização dos golpes e as condutas das vítimas. 7. Na hipótese dos autos, houve o reconhecimento da culpa concorrente das partes apenas em relação aos empréstimos efetuados e às transferências e pagamentos realizados em conta corrente, mantendo a responsabilidade exclusiva do Banco em relação às compras realizadas no cartão de crédito da Autora, pois, em relação a esses lançamentos, poderia a instituição financeira ter sustado os referidos pagamentos após a comunicação da fraude, tendo em vista que eles seriam liquidados somente em momento posterior. 8. Diante da alteração da r. sentença e caracterizada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, os ônus de sucumbência devem ser redimensionados. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que faria jus à reparação, na íntegra, pelo prejuízo sofrido, tendo em vista que golpistas entraram em sua conta corrente pessoal, usaram de cartão de crédito em realizaram empréstimos para pagar uma série de impostos e taxas que não dizem respeito à recorrente, bem como realizaram transferência via pix fora do perfil da recorrente; e b) artigo 14 da Lei 8.078/1990, bem como enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, asseverando ter ocorrido nexo causal entre a conduta do recorrido e os danos causados à recorrente, devendo ser ressarcida de todo prejuízo sofrido, e não apenas dos valores relativos ao cartão de crédito. Entende que deve ser reconhecida a responsabilidade das instituições bancárias à indenização de seus clientes por não oferecer a segurança e prevenção esperadas pelo consumidor que se utiliza de seus serviços. Verbera que a responsabilidade objetiva seria do recorrido pelos danos causados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, além da majoração dos honorários recursais. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 2o e 3o, ambos do CPC, bem assim 14 da Lei 8.078/1990, uma vez que o órgão julgador assim consignou: “demonstrado que a conduta da consumidora de seguir as orientações de pessoa desconhecida via telefone e realizar operações em caixa eletrônico mediante chamada de vídeo permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dela, o que possibilita configurar, no caso concreto, a culpa concorrente. Registre-se que a fraude perpetrada é de notório conhecimento na atualidade, com divulgação de alertas na mídia e até mesmo envolvendo a atuação do Estado, tanto da polícia quanto do Poder Judiciário. Tais circunstâncias revelam que a conduta da Apelada também foi preponderante para a ocorrência dos prejuízos, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de fixação de indenização proporcional” (ID 66946504). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É inegável que o reconhecimento da culpa concorrente do autor tem repercussão na fixação da indenização que lhe será devida pelo banco, consoante a previsão do artigo 945 do Código Civil, o qual dispõe que se [a] vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano” (AgInt no AREsp n. 2.568.985/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Mesmo teor: EDcl no AREsp n. 2.810.390, Ministro Raul Araújo, DJEN de 31/03/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Tampouco merece seguimento o apelo quanto à apontada ofensa aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação às custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027